Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700028-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISIANE ELEN SILVA TOMIMATSU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GEISIANE ELEN SILVA TOMIMATSU contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0763846-61.2022.8.07.0016). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de fixação de prazo para disponibilização de tratamento cirúrgico de CE – Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga. Eis o teor da decisão ora revista: "INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato ao procedimento cirúrgico: CE - CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial, em especial o laudo médico, evidenciam a necessidade e utilidade do procedimento médico descrito na inicial para o correto tratamento da saúde da parte autora. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Percebo, pelo documento de ID 133729283 - Pág. 3, que a parte autora foi regulada para o procedimento e que a sua solicitação recebeu a classificação de risco AMARELA. Há solicitações sob a classificação VERMELHA. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento cirúrgico: CE - CISTOLITOTOMIA E/OU RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA BEXIGA. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida." A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a urgência do procedimento cirúrgico pretendido (CE – Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga), dado que o seu risco foi alterado para VERMELHO – Emergência, conforme consta do Sistema de Regulação – SISREG, diante do risco de debilidade permanente e risco de vida. Afirma que a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência foi proferida há mais de um mês e apesar disso até a presente data não foi devidamente cumprida e tampouco fixado prazo para a realização do procedimento, mesmo após a alteração do risco. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para determinar que o Distrito Federal “submeta a recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao procedimento cirúrgico CE – Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso da impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do recorrido”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Registre-se que os relatórios médicos colacionados aos autos comprovam o delicado quadro de saúde da parte agravante e o seu agravamento, com a alteração da classificação de risco para VERMELHO – Emergência (id 146225957). Registre-se que o relatório médico datado de 16.11.2022 (id 42730801, p. 30), indica que a agravante “Necessita em caráter urgência de procedimento urológico para retirada de cálculos, devido alto risco de choque séptico por pielonefrite ou de insuficiência renal aguda pós-renal com necessidade de diálise.” Conquanto a inscrição no SISREG possa ter ocorrido em data recente (18.11.2022), destaca-se que o expediente colacionado pelo Distrito Federal na origem (id 42730801 p. 45), a par de não indicar (até o presente momento processual) a classificação da agravante na lista da central reguladora, tampouco informa a previsão de atendimento, dado a alteração da classificação de risco da agravante. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença, com alto risco de choque séptico e a dar causa à insuficiência da função renal, poderia ocorrer o agravamento do quadro de saúde da agravante nesse hiato temporal, de sorte que o procedimento indicado (CE – Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), sendo que não se revela razoável que se imponha ao paciente o ônus de aguardar indefinidamente o agendamento do procedimento. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que realize o procedimento de CE – Cistolitotomia e/ou retirada de corpo estranho da bexiga nos moldes do relatório do médico assistente, no prazo de dez dias, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Concedo à agravante os benefícios da gratuidade judiciária. Intime-se a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito